Tribunal: TJBA
Processo: 0011017-69.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011017-69.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEONILDE SILVA MARTINS

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, SEBASTIAO ROQUE DE ARAUJO LAFETA JUNIOR, ANA LUIZA DE CASSIA LARANJEIRA, GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Leonilde Silva Martins, alegando omissão quanto à prescrição em razão da demora na citação, e pelo Instituto Aerus de Seguridade Social em Liquidação Extrajudicial, visando à majoração de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da prescrição quinquenal com fundamento no art. 206, § 5º, do CC; e
(ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios diante da rejeição do recurso de apelação.
III. Razões de decidir
O acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos relevantes para o julgamento do recurso, não sendo omisso em relação a argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
A alegação de prescrição não foi objeto do recurso de apelação e, portanto, não se encontrava devolvida ao Tribunal, operando-se a preclusão.
Quanto aos embargos do Instituto Aerus, reconhece-se a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do desprovimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração de Leonilde Silva Martins conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do Instituto Aerus conhecidos e acolhidos para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0011017-69.2010.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante/Embargado,
LEONILDE SILVA MARTINS

e, como Embargante/Embargado,
INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
E LEONILDE SILVA MARTINS
E REJEITÁ-LOS e CONHECER DOS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO D
O INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
E
ACOLHÊ
-LOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA